Tribunal: TJDFT
Processo: 0701657-12.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701657-12.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: M. A. A. M. REPRESENTANTE LEGAL: LILIAN ALVES PAULINA DO NASCIMENTO D E S P A C H O Vistos, etc. Considerando o petitório de ID 48487205, no qual a Defensoria Pública do Distrito Federal pugna pela extinção do feito por não mais existir interesse recursal, torna-se, a princípio, dispensável a reapreciação do acórdão combatido determinada ao ID 4797893. Sendo assim, encaminhem-se os autos à Presidência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para análise da admissibilidade do recurso extraordinário interposto pela parte autora. Publique-se. Brasília, 5 de julho de 2023. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora